Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-56.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001760-56.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (EMBARGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REGRAS DE TRÂNSITO. PREFERENCIALIDADE DE VIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTA VELOCIDADE PRESUMIDA PELO IMPACTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Fernanda Teresinha Marchioro, sob alegação de omissão no acórdão quanto ao critério utilizado para a preferencialidade da Perimetral Sudoeste e à análise de provas sobre a velocidade do veículo conduzido pela Embargante, questionando, assim, o entendimento da 5ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da preferencialidade da via e à presunção de velocidade alta do veículo da Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão impugnado fundamentou-se no direito de preferência do veículo da Embargada, que trafegava à direita, e na aplicação do art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro, para concluir que cabia à Embargante observar a presença do veículo antes de transpor o cruzamento.

5. Em relação à velocidade, o acórdão embasou-se na análise das provas dos autos e na lógica da dinâmica do impacto, evidenciando que a força suficiente para o tombamento do veículo da Embargada indica que a Embargante trafegava em velocidade elevada.

6. Quanto à preferencialidade da Perimetral Sudoeste, o julgado esclareceu que o status de via preferencial não se aplica em certos trechos, onde sua continuidade é interrompida, além de inexistir sinalização que indique tal preferência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido inalterado.

Tese de julgamento:
“A via de preferência e a presunção de velocidade incompatível com o local foram estabelecidas conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a análise lógica da dinâmica do impacto, não configurando omissão que justifique a reabertura da discussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTB, art. 29, inc. III, alínea "c", e art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Fernanda Teresinha Marchioro, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, a unanimidade, negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pela Recorrida (id. 229398187, págs. 01/08).

A Embargante defende que o acórdão recorrido foi omisso, já que fundamentou a preferencialidade da via Perimetral Sudoeste nas regras de experiencia e de costumes, mas não foi objeto de análise.

A pessoa jurídica Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios, por ausência dos requisitos legais exigidos no artigo 1.022, do CPC e, no mérito, por sua rejeição (id. 235841806, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Fernanda Teresinha Marchioro, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, a unanimidade, negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pela Recorrida.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre salientar que a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios, por ausência dos requisitos legais exigidos no artigo 1.022, do CPC, levantada pela Embargada, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, entendo que a alegação de que houve omissão não merece acolhimento, uma vez que ficou expresso os motivos que levaram este Colegiado a negar provimento ao Apelo.

Com efeito, constou do acórdão impugnado que o veículo conduzido pelo funcionário da Recorrida trafegava à direita da Embargante e, portanto, tinha a preferência de passagem, bem assim que cabia à Recorrente a adoção de cautela e observação ao transpor o cruzamento, o que não ocorreu.

Da mesma forma, restou consignado que, por experiencia deste Relator, chegou-se a conclusão de que a Embargante estava em alta velocidade, visto que o veículo de maior porte tombou.

No acórdão assim constou:

In casu
, pela análise das fotografias trazidas ao processo, extrai-se que o automóvel da Apelada foi atingido na lateral esquerda (id. 219487680, pág. 43), ao passo que a parte frontal direita foi o ponto de impacto do veículo conduzido pela Apelante (id. 219487680, pág. 44).

Essas informações, por razões de lógica, revelam claramente que era o condutor do veículo conduzida pelo funcionário da Recorrida que trafegava à direita da Apelante.

Dessarte, deve-se concluir que era aquele quem possuía a preferência de passagem, de modo que competia apenas à Apelante a adoção de cautela e a observação, quanto à presença de outro veículo, antes de, de fato, transpor o cruzamento, o que por certo não ocorreu.

Ressalta-se que as próprias características do local demonstram que se a Apelante tivesse tido o mínimo de cuidado, se tivesse ao menos reduzido a velocidade e observado a via transversal, pela qual vinha o veículo da Recorrida, teria, certamente, evitado a colisão, pois lhe seria perfeitamente possível constatar a aproximação do veículo à sua direita.

Aliás, muito embora a Apelante tenha alegado em sede de defesa que o veículo da Recorrida trafegava em velocidade incompatível com o local e, portanto, não conseguiu desviar de modo a evitar a colisão, fato é que não há absolutamente nenhum indício nos autos capaz de comprovar tal situação.

É certo que o artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que os veículos, ao aproximarem-se de qualquer tipo de cruzamento, devem transitar em velocidade moderada, todavia esse comando não contraria o disposto no artigo 29, III, legra “c”, e com ele harmoniza-se ao dispor na parte final que seja dado o direito de preferência de passagem a quem provém da direita no trânsito por fluxos que se cruzem.

Registra-se que, por experiência de que tem mais de 40 (quarenta) anos de habilitação, é certo que a Recorrente estava em alta velocidade, já que a força do impacto foi tão grande que fez com que o veículo da Recorrida tombasse.

Ademais, se fosse o contrário, seria o carro da Apelada que bateria de frente no veículo da Recorrente.

Não há desconsiderar que o veículo S10 tem 2.750 Kg e o Fusion 1.515 Kg, o que leva a conclusão de que somente a alta velocidade deste último automóvel seria capaz de fazer com que o outro tombasse.

No que se refere à preferencialidade da Perimetral Sudoeste, deve-se anotar que não se utilizou das regras de experiencia e dos costumes porque houve comprovação de que em determinado trecho ela perde a característica de prolongamento e, por isso, não deve ser considerada “preferencial”,
in verbis
:

Frise-se que a questão da preferencialidade da Perimetral Sudoeste não ficou devidamente comprovada, visto que a referida via, em determinado trecho, é cortada por um imóvel, perdendo tal característica no seu prolongamento, especialmente porque inexiste qualquer sinalização nesse sentido.

Nota-se que, na verdade
as teses apresentadas pela Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Dessarte, inexistindo os vícios esposados no artigo 1.022, do CPC deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Fernanda Teresinha Marchioro, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024